Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Ante a ausência de manifestação das partes acerca do despacho constante do ID 17768964, bem assim da possibilidade de acordo extrajudicial no presente feito, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 10 (dez) dias manifestarem interesse no julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora